Tribunal: TJBA
Processo: 8070204-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070204-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.

Advogado(s)
:
VANESA ALVES DA SILVA, ANA CAROLINA PAIVA E SILVA, EVELYN COSTA TRIGO

AGRAVADO: SERGIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CANROBERT FERREIRA ROSA JUNIOR, GEORGIA DA SILVA DIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PROVA NEGATIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MATÉRIA ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

2.
A embargante aponta omissões quanto: (i) à suposta impossibilidade técnica de produzir prova negativa; (
ii
) à ausência de verossimilhança das alegações do consumidor; e (
iii
) à inexistência de hipossuficiência técnica do autor. Requereu, ainda, o pré-questionamento de dispositivos legais e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos pontos destacados e a viabilidade do pré-questionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma concisa, todas as questões invocadas pela parte, especialmente ao consignar que a inversão do ônus da prova foi legitimada pela hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações.

5. A alegação de prova diabólica foi expressamente analisada e afastada, diante da possibilidade de a fornecedora comprovar ausência de vínculo com o produto defeituoso.

6. O argumento relativo à ausência de verossimilhança dos documentos apresentados foi corretamente considerado irrelevante para afastar a inversão, não sendo necessário ao acórdão reproduzir cada documento isoladamente.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza rediscussão da causa por meio de embargos de declaração.

8. Quanto ao pré-questionamento, não há necessidade de menção expressa a artigos de lei quando a tese jurídica foi enfrentada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

1
0
. Tese de julgamento: a) O acórdão não é omisso quando enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte; b) É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada; c) O pré-questionamento não exige a transcrição literal dos artigos legais se a matéria jurídica foi decidida.

1
1
.
Dispositivos legais aplicados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

1
2
.
Jurisprudência citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/02/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1834708/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
07/04/2022; TJPR, ED 0009713-17.2019.8.16.01941, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
,
DJe
13/03/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8070204-78.2024.8.05.0000, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. e embargado SERGIO ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator